Tribunal: TJBA
Processo: 0527870-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527870-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco Neon SA

Advogado(s)
:
FLAVIO LAGE SIQUEIRA, ANNA PAULA PAIXAO AMORIM

APELADO: Fieb Federação das Indústrias do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA

ASB06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração quando ocorrer no julgado obscuridade, contradição, se for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal ou, ainda, para corrigir erro material. Não é a hipótese dos autos.

2. Pretende-se com os Embargos de Declaração a rediscussão da matéria, o que é inviável por não corresponder a Recurso para tal fim.

3. Sobre a pretensão de prequestionamento, a teor do artigo 1.025 do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de Declaração conhecidos e Rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0527870-23.2015.8.05.0001
.1.EDCiv
, em que figura como Embargante BANCO NEON SA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Presidente

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador de Justiça